Tribunal: TJSP
Processo: 2276891-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE PÁGINA COM CONTEÚDO VEXATÓRIO DO FACEBOOK. PERFIL ANÔNIMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE PÁGINA COM CONTEÚDO VEXATÓRIO DO FACEBOOK. PERFIL ANÔNIMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276891-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são agravados
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJAMAR,
LUIZ OSVALTER TOMAZIN, TEREZINHA DE FREITAS, GABRIELA SORIA
MELO, MIRTES FREITAS SÓRIA e MAGALI DE FREITAS SORIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
2
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000
Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Agravados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajamar, Luiz
Osvalter Tomazin, Terezinha de Freitas, Gabriela Soria Melo, Mirtes Freitas
Sória e Magali de Freitas Soria
Comarca: Cajamar
V. 1503
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE PÁGINA
COM CONTEÚDO VEXATÓRIO DO FACEBOOK.
PERFIL
ANÔNIMO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA.
MANUTENÇÃO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA PARA O
CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO
CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL
DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL
TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a tutela antecipada,
determinando que a agravante promova a indisponibilidade da página
"Cajamar em alerta", no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (págs. 85/87).
Segundo a agravante (págs. 01/26), a decisão merece ser
reformada, em síntese, porque: (a) há desproporcionalidade da medida, uma
vez que a página combatida pode possuir postagens de interesse social e
pessoal de usuários; (b) não observa a liberdade de expressão e livre
manifestação de pensamento; (c) a necessidade que os agravados indiquem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
3
forma clara e precisa as URLs dos conteúdos que entendem por ofensivos à
sua honra e imagem, a fim de submetê-los à avaliação de legalidade pelo
Poder Judiciário; (d) a redução da multa para patamar razoável.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido (págs. 275/276).
Contraminuta apresentada (págs. 288/290).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 278).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no
artigo 300 do Código de Processo Civil; portanto deve cingir-se à questão
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão
de tutela dessa natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito
da causa e serão analisadas no momento oportuno.
Assim sendo, neste momento processual, a competência deste
Tribunal limita-se à análise dos pressupostos necessários à concessão, ou não,
da tutela provisória, pretendida pelos autores da demanda, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
4
CPC).
Nesse aspecto, verifica-se que, em juízo de cognição sumária,
não se vislumbra razão para infirmar a r. decisão impugnada.
Os
elementos
constantes
dos
autos
evidenciam
a
probabilidade do direito, pois a página que se pretende remover foi criada por
perfil anônimo perante ao Facebook, publicando conteúdo vexatório aos
autores.
O perigo de dano também está evidente, eis que, se o pedido
dos agravados for julgado procedente, eventuais danos à sua imagem serão
irreversíveis. A indisponibilidade da página, por sua vez, é medida reversível,
sobretudo em virtude da alta tecnologia que sabidamente está à disposição da
agravante.
Além disso, a medida é apenas provisória e permanece até
que seja julgado o mérito da demanda pelo Juízo a quo. Nesse ínterim,
eventuais prejuízos pela retirada de algum conteúdo inserido na conta podem
ser reclamados por quem de direito.
Assim, prestigia-se, ao menos por ora, a decisão que
determinou a indisponibilidade do conteúdo da página, para evitar os danos
imediatos à imagem dos agravados.
A propósito, como bem expõe Humberto Theodoro Júnior, na
tutela de urgência, o que se pretende é:
“combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
5
finalização do curso normal do processo. (...). Esse dano corresponde,
assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do
estabelecimento da controvérsia, ou seja, do surgimento da lide, que é
ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação
comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o
litigante" (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361 destaques meus).
Na verdade, a questão é delicada em face dos princípios
constitucionais em colisão. A análise mais aprofundada da questão,
entretanto, está reservada ao Juízo de primeiro grau, que, após dilação
probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disporá de todos os
elementos de convicção para o julgamento justo da demanda.
Quanto ao pedido subsidiário, não pode ser acolhido, por
falta de amparo legal. Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, é "imprescindível a indicação clara e específica da URL -
Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda
remover" (AgInt. no AgInt. no AREsp 956.396/MG, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017). Diante disso,
competia aos agravados, se fosse do seu interesse, informar diretamente as
URLs específicas do material que pretendiam remover; se não o fizeram e
inexistiu determinação judicial em primeiro grau para tanto, eventual
determinação por esta Corte ensejaria indevida supressão de instância.
Em relação à multa, o recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras
inovações ao sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo
1.015 do referido diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
6
A matéria suscitada no recurso, relativa à multa, não consta
no rol do mencionado artigo. A este respeito pertinente a doutrina de
Theotonio Negrão: “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1704520/MT, submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do
Código de Processo Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que em relação à
multa, a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões aqui
suscitadas poderão ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões,
nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Insurgência contra majoração da multa diária de R$ 500,00 (que
se mostrou irrisória para cumprimento da obrigação imposta) para R$
1.500,00 até o limite de R$ 90.000,00 Não cabimento Hipótese
não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC - Mitigação do rol
taxativo do artigo legal - Impossibilidade - Não demonstração da
urgência - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2004008-88.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro:
13/02/2020 destaques meus).
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016,
Editora Saraiva, p. 933

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276891-83.2019.8.26.0000 ERA
7
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a cobertura total ao tratamento do Autor, nos termos
recomendados pelo profissional médico. Insurgência da Ré que se
restringe à multa fixada e não à antecipação da tutela concedida.
Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.
Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2270912-43.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019 destaques meus).
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão que aplicou multa diária por descumprimento de
determinação
judicial.
Inconformismo.
Descabimento.
Irresignação limitada às astreintes. Decisão não prevista no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Questões não previstas no rol
taxativo não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas
nas razões ou contrarrazões de eventual apelação. Precedentes.
Decisão mantida. Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142321-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018 destaque
meu).
Nessas condições, como a questão da multa não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a
demonstrar inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta
à agravante interesse recursal.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora